Tribunal: STJ
Processo: 2383376-34.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066548 - SP(2025/0385035-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
AGRAVADO
: MARIA DA PAZ ANDRADE SANTOS
ADVOGADO
: JOSÉ EDÍLSON FERREIRA DE ALMEIDA - SP140797
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO
SUBSCRITOR DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA.
INAPLICABILIDADE
SÚMULA 115/STJ.
DA EXCEÇÃO PREVISTA NO 1.017, § 5o, DO CPC.
1. Cumprimento de sentença.
2. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos,
conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
3. Nos termos do
§ 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso quando a
art. 76,
parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932,
parágrafo único, do CPC), não promove o saneamento do vício no prazo
concedido.
4. O disposto no
§ 5o, do CPC aplica-se exclusivamente ao recurso
art. 1.017,
de agravo de instrumento interposto em autos eletrônicos, não dispensando
o recorrente, ao interpor recurso especial, de zelar pela regularidade
processual, juntando aos autos todas as peças obrigatórias, como é o caso da
cadeia completa de procurações
substabelecimentos. Nesse sentir:
e/ou
AgInt no
(Terceira Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.343.357/SP
27/9/2023)
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:37
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 1aec779f-72c2-4c78-b322-35c9dfa5aac0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066548 - SP(2025/0385035-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
AGRAVADO
: MARIA DA PAZ ANDRADE SANTOS
ADVOGADO
: JOSÉ EDÍLSON FERREIRA DE ALMEIDA - SP140797
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO
SUBSCRITOR DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA.
INAPLICABILIDADE
SÚMULA 115/STJ.
DA EXCEÇÃO PREVISTA NO 1.017, § 5o, DO CPC.
1. Cumprimento de sentença.
2. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos,
conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
3. Nos termos do
§ 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso quando a
art. 76,
parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932,
parágrafo único, do CPC), não promove o saneamento do vício no prazo
concedido.
4. O disposto no
§ 5o, do CPC aplica-se exclusivamente ao recurso
art. 1.017,
de agravo de instrumento interposto em autos eletrônicos, não dispensando
o recorrente, ao interpor recurso especial, de zelar pela regularidade
processual, juntando aos autos todas as peças obrigatórias, como é o caso da
cadeia completa de procurações
substabelecimentos. Nesse sentir:
e/ou
AgInt no
(Terceira Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.343.357/SP
27/9/2023)
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por BRADESCO SAUDE
contra
S/A.
decisão unipessoal, prolatada pela Presidência do STJ, que não conheceu do
agravo em recurso especial que interpusera.
cumprimento de sentença, proposto por MARIA DA PAZ ANDRADE
Ação:
SANTOS, em face da agravante, na qual requer a satisfação de direito reconhecido
em sentença transitada em julgado.
Documento eletrônico VDA54030918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:44
Código de Controle do Documento: 3ff4a5cb-da11-4608-95ca-68e71155b892

rejeitou a impugnação ao cumprimento de
Decisão interlocutória:
sentença apresentada pela agravante e determinou o bloqueio de suas contas
bancárias pelo sistema Sisbajud até o limite de R$ 205.500,00 (duzentos e cinco
mil e quinhentos reais), sem prejuízo das
antes fixadas.
astreintes
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
parte agravante, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de cumprimento de sentença. Plano de
Saúde. Ação de obrigação de fazer. Paciente com mieloma múltiplo. Negativa
de fornecimento de medicamento quimioterápico (Revlimid). Tratamento
indicado por médico que a acompanha. Decisão que manteve bloqueio de
ativos financeiros da agravante, suficientes para garantir a execução, sem
prejuízo da manutenção de multa cominatória antes aplicada. Evidente
recalcitrância da operadora em cumprir ordem judicial, a justificar a medida
coercitiva e a manutenção das
.
astreintes Dicção do
do CPC. Decisão
art. 536
mantida. Recurso desprovido. (e-STJ fl. 37)

Decisão prolatada pela Presidência da Seção de Direito Privado do
:
TJ/SP
inadmitiu o recurso especial especial interposto pela agravante, tendo em vista a
incidência da
e a não demonstração de violação do
do CC,
Súmula 7/STJ
art. 884
bem como determinou a intimação da parte agravante para regularizar a
representação processual, no prazo de 05 dias.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela agravante, em razão da incidência da
-
Súmula 115/STJ
“Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos.”.
alega, em síntese, a não incidência da
Agravo interno:
Súmula 115/STJ
na hipótese. Sustenta que, “(...) muito embora tenha o i. Min. Presidente
entendido que a BRADESCO SAÚDE não regularizou a representação processual,
verifica-se que o instrumento de substabelecimento conferindo poderes à Dra.
Alessandra Marques Martini, subscritora do Recurso Especial, encontra-se
encartado nos autos principais (fls.
do processo n.o 1033840-
75/82
17.2019.8.26.0002), do qual decorreu o cumprimento de sentença n.o 0002614-
40.2021.8.26.0002) e o agravo de instrumento de origem. 4. Basta analisar os
autos no sítio do e. TJSP, para constatar que desde a apresentação da contestação,
a BRADESCO OPERADORA já estava por bem representada pela Dra. Alessandra.”
(e-STJ fl. 138).
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54030918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:44
Código de Controle do Documento: 3ff4a5cb-da11-4608-95ca-68e71155b892

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela agravante, em razão da incidência da
- “Na
Súmula 115/STJ
instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração
nos autos.”.
- Da Súmula 115/STJ
Extrai-se dos autos que a parte agravante, nos termos do decisão de fl.
77-80 (e-STJ), prolatada pela Presidência da Seção de Direito Privado do
foi
TJ/SP,
intimada para - no prazo de 05 dias - regularizar a representação processual.
Entretanto, a decisão de fls. 131 (e-STJ), prolatada pela Presidência
deste STJ, dispôs que - após o transcurso prazo mencionado - não houve juntada
da procuração
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes à
e/ou
subscritora do agravo em recurso especial, Dra. Alessandra Marques Martini.
Em detida análise dos autos, nota-se que - não obstante a intimação
para a sanar o referido vício processual - a parte agravante deixou o prazo
transcorrer
.
in albis
Nos termos do
§ 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso
art. 76,
quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art.
932, parágrafo único, do CPC), não promove o saneamento do vício no prazo
concedido.
Dessa forma, a Presidência desta Corte, em razão da ausência da cadeia
completa de procurações outorgando poderes à subscritora do agravo em recurso
especial, não conheceu do recurso com fundamento na
(“Na
Súmula 115/STJ
instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração
nos autos”).
Necessário salientar, ainda, que o disposto no
§ 5o, do CPC
art. 1.017,
aplica-se exclusivamente ao recurso de agravo de instrumento interposto em
autos eletrônicos, não dispensando o recorrente, ao interpor recurso especial, de
zelar pela regularidade processual, juntando aos autos todas as peças obrigatórias,
como é o caso da cadeia completa de procurações
substabelecimentos.
e/ou
Nesse sentir: AgInt no
(Terceira Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.343.357/SP
27/9/2023)
A decisão agravada, portanto, não merece reforma, sendo correta a
aplicação da
na situação em análise.
Súmula 115/STJ

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54030918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:44
Código de Controle do Documento: 3ff4a5cb-da11-4608-95ca-68e71155b892

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.066.548 / SP
Número Registro: 2025/0385035-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026144020218260002
10338401720198260002
23833763420248260000
26144020218260002
2614402021826000210338401720198260002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
AGRAVADO
: MARIA DA PAZ ANDRADE SANTOS
ADVOGADO : JOSÉ EDÍLSON FERREIRA DE ALMEIDA - SP140797
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
AGRAVADO
: MARIA DA PAZ ANDRADE SANTOS
ADVOGADO : JOSÉ EDÍLSON FERREIRA DE ALMEIDA - SP140797
TERMO
Documento eletrônico VDA55073168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:56
Código de Controle do Documento: af479287-88cb-4a03-8386-4141bf1af4d2

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:56
Código de Controle do Documento: af479287-88cb-4a03-8386-4141bf1af4d2